Tribunal: TJMT
Processo: 0008786-73.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008786-73.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO MEDICO ATRIUM - CNPJ: 08.220.127/0001-28 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), OI S.A. (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA RIBEIRO - CPF: 011.512.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADA
–
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO
COMO CONCURSAL A CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO –
REJEIÇÃO
– FATO GERADOR
POSTERIOR
AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO
EXTRA
CONCURSAL –PRECEDENTES – RECURSO
DES
PROVIDO.

Em razão do princípio da integração, a decisão que acolhe os embargos declaratórios integra a sentença originalmente embargada, daí porque o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento.

Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1913225 SC 2021/0176807-3,

Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Oi S.A.
contra decisão que acolheu os embargos de declaração, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
Condomínio Médico Atrium
,
em fase de cumprimento de sentença, para atribuir os efeitos infringentes, e por consequência determinou o prosseguimento da execução de sentença em face da embargada/executada.

A apelante requer a reforma da sentença, para o fim de dar provimento a este recurso para que reconheça como concursal a classificação do crédito referente aos honorários advocatícios haja vista o fato gerador destes autos, ter ocorrido em data anterior a 20/06/2016.

O apelado, por sua vez, pugna-se pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação ante a sua notória inadmissibilidade. No mérito, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e acréscimo de honorários de sucumbência. (Id. 212653841)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADMISSIBILIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, como asseverado,
o
apelad
o

pugna pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação ante a sua notória inadmissibilidade.

Todavia, sem razão.

Isso porque,
em análise dos autos, observa-se que a apelante se insurge contra a decisão

que acolheu os embargos de declaração opostos
em face da
sentença
,
a qual, por sua vez, julgou
extinto o processo em razão da incompetência do juiz
para processá-lo a partir de liquidado o crédito concursal,
e
m consonância com o art. 925 do CPC.

Todavia, em que pese os argumentos trazidos pel
o

apelad
o
,

são inconfundíveis a decisão interlocutória e a sentença. Na decisão interlocutória, o magistrado apenas decide questão incidente enquanto na sentença ele extingue o processo sem resolução do mérito ou este é enfrentado.

Nesse contexto, e
m razão do princípio da integração, a decisão que acolhe os embargos declaratórios integra a sentença originalmente embargada, daí porque o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento.

Leciona
o processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
O julgamento dos embargos de declaração não goza
de autonomia em face da decisão embargada. O seu papel é de complementá-la ou aperfeiçoá-la, tornando-se parte integrante dela. Fala-se, a propósito, no efeito integrativo ostentado por esta particular modalidade recursal.

[...]
Mesmo quando, por meio dos embargos, se chega excepcionalmente a alguma modificação do que fora anteriormente decidido, não se pode retirar dos declaratórios a natureza integrativa da sentença ou do acórdão embargado. Continuará o novo julgamento a ser parte integrante daquele que o antecedeu e justificou o pronunciamento complementar. (e) o preparo; f) a motivação; g) a forma. (in Curso de direito processual civil, 54. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, vol. I, p. 696).
”

Com efeito, ao opor embargos de declaração contra a sentença, o provimento judicial que os acolhe ou rejeita apenas integra tal sentença
.

Desta forma, não há como acolher o pedido d
o
apelad
o
, pois da

sentença cabe apelação
, c
onstitui
ria
erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, sendo inadmissível na espécie
o pedido de não conhecimento do recurso
– Inteligência do
A
rt. 1.009, caput
,
do
CPC.

Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Sabe-se que a decisão que julga os
aclaratórios
possui a mesma natureza jurídica do pronunciamento embargado. 2. No caso, a parte está recorrendo da R. Sentença que julgou a execução extinta, sem resolução do mérito, em face da qual foram opostos dois embargos de declaração. 3. O recurso cabível é, pois, a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. 4. Não há como se aplicar o princípio da fungibilidade, uma vez que se trata de erro grosseiro, e inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. 5. Recurso não conhecido.

(TJ-RJ - AI: 00702606820218190000, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 18/10/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - O provimento judicial que julga os embargos de declaração complementa aquele que foi embargado - Ao opor o mencionado recurso contra a sentença, o provimento judicial que os acolhe ou rejeita apenas integra tal sentença - Portanto, a decisão que rejeitou os embargos de declaração integrou a sentença anteriormente prolatada - Logo, passível de ser atacada por meio de apelação, e não por agravo de instrumento - Ademais, sequer pode ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal por estarem ausentes os seus pressupostos: dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso adequado.

(TJ-MG - AGT: 10701140202436002 MG, Relator: Yeda
Athias
, Data de Julgamento: 26/01/2016, Data de Publicação: 05/02/2016)

Portanto, rejeito a preliminar aventada.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a
apelante requer a reforma da sentença, para o fim de dar provimento a este recurso para que reconheça como concursal a classificação do crédito referente aos honorários advocatícios haja vista o fato gerador destes autos, ter ocorrido em data anterior a 20/06/2016.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a Lei de Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005) estabelece que aqueles créditos constituídos antes do pedido de recuperação devem ser considerados concursais e, portanto, estão sujeitos ao plano exposto pelo juízo falimentar.

Vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Na
hipótese dos autos,
observa-se que
o pagamento das custas, despesas processuais e os honorários
foi fixado em sentença
prolatada
na data de
17/02/2022, ou seja, após o pedido de recuperação judicial,
tendo em vista que a
Empresa Oi S/A protocolou pedido em 20
/
06
/
2016
.

Nesse sentido, os créditos decorrentes de fatos geradores ocorridos
depois
do pedido de recuperação judicial, como o caso em tela,
não
devem se sujeitar a habilitação
nos
autos

de Recuperação Judicial sob o nº 0203711-65.2016.819.0001, em trâmite na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro
, pois trata-se de crédito
extra
concursal.

Portanto, correta a sentença que reconheceu que o
crédito constituído em desfavor d
o

apelad
o
após o deferimento da Recuperação Judicial, ou seja, o crédito extraconcursal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Outro não é o entendimento, vejamos os seguintes julgados,
verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EAREsp
1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais)é
o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020,
DJe
13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl.
687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (
Resp
n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1913225 SC 2021/0176807-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

“Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EAREsp
1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais)é
o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial"
( REsp
1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020,
DJe
13/04/2020).

(N.U 1019051-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO OI/TELEMAR - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. O juízo universal da recuperação judicial possui competência exclusiva para prática ou controle de atos de execução de créditos individuais promovidos contra a empresa
recuperanda
, incumbindo, contudo, ao juízo no qual a demanda foi proposta, determinar a natureza do crédito exequendo (concursal ou extraconcursal). Todos os créditos existentes contra o Grupo OI/Telemar constituídos em momento anterior a 20/06/2016 serão considerados créditos concursais e aqueles cujo fato gerador seja evento posterior ao dia 20/06/2016 serão considerados créditos extraconcursais

(TJ-MG - AI: 19842891520228130000, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/06/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023)

Por derradeiro, a apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários fixados em sentença, conforme determina o art. 85, §11, do CPC, para
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024